Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714678-43.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE FERREIRA ALVES RECORRIDO: FABIANO SANTAREM BRITO DESPACHO O recorrido peticionou informando sobre o desinteresse na interposição de recurso, solicitando a remessa dos autos ao juízo de origem. Indefiro o pedido, uma vez que não transcorreu o prazo recursal do recorrente. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora